Tribunal: TJES
Processo: 0000209-10.2015.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000209-10.2015.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOELMA MARCHIORI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Joelma Marchiori contra Acórdão que negou provimento a Agravo Interno interposto contra Decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário, fundado no Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal. Alega a Embargante obscuridade e contradição quanto à fundamentação da fração de aumento de pena em 1/2 (metade), com base no artigo 40, da Lei nº 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se há omissão, obscuridade ou contradição no Acórdão embargado quanto à fundamentação da fração adotada na terceira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente quanto à fração de aumento da pena, destacando tanto o número de causas de aumento quanto a gravidade concreta de cada uma.

A contradição que autoriza Embargos de Declaração é a interna ao julgado, inexistente no caso.

Os Embargos visam rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a função integrativa do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Embargos de declaração conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que, ao analisar a dosimetria da pena, explicita que a fração de aumento superior à mínima legal foi motivada pelo número e pela gravidade concreta das causas de aumento previstas no art. 40 da Lei nº 11.343/06. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, Corte Especial, j. 21.05.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, Quinta Turma, j. 08.08.2023; STF, AI 791292 QO-RG, Plenário, j. 13.08.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

VOTO

JOELMA MARCHIORI
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13746613) em face do
ACÓRDÃO
(id. 13616041), proferido pelo
Egrégio Tribunal Pleno
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
AGRAVO INTERNO
da ora Embargante, a fim de manter a
DECISÃO
, prolatada pelo
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, cujo
decisum
negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339).

A Embargante sustenta, em síntese, a existência de contradição e obscuridade no Acórdão objurgado, sob o argumento de este
“se limitou a mencionar o número de majorantes previstas no artigo 40 da Lei de Drogas como justificativa para majorar a pena na fração de 1/2, sem qualquer outra motivação.”

Na espécie, o
AGRAVO INTERNO
teve o provimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
(id. 8071647):

“
JOELMA MARCHIORI
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id. 8939275), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id. 8573760), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou seguimento ao
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6208211) da ora Recorrente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339).

Irresignada, a Recorrente alega a inaplicabilidade do Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que, no tocante à aplicação das majorantes previstas no artigo 40, da Lei nº 11.343/06,
“não houve fundamentação ‘mínima’ que justificasse o aumento da fração, tendo sido elevada tão somente pela indicação da quantidade de causas de aumento”
, restando configurada negativa de prestação jurisdicional.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Extremo
teve o seguimento negado, bem como foi inadmitido, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
DECISÃO

JOELMA MARCHIORI
interpôs
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 6208211), com fulcro no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5394501), proferido pela
Egrégia Segunda Câmara Criminal
, que, nos autos da
AÇÃO PENAL
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO
da ora Recorrente e manteve a
SENTENÇA
, cujo
decisum
condenou-a
“pela prática do crime previsto nos arts. 33, caput, e 35, c/c art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e 1.557 dias-multa, em regime fechado”
.

O referido Acórdão está assim ementado,
in verbis
:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 40, INCISOS IV, V, e VI, DA LEI Nº 11.343/06. PROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1⁄2 PARA AUMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO

1. A caracterização do crime de tráfico prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, podendo ser comprovada pela existência de estupefacientes com apenas parte deles. Precedente STJ.

2. Analisando-se os autos da interceptação telefônica, percebe-se que os diálogos são fartos em apontar que as contas em nome da apelante eram utilizadas constantemente para as transações referentes à compra e venda de substâncias entorpecentes. Ao contrário do que argumenta a defesa, a apelante não se revelou passiva sobre a utilização de suas contas, porquanto percebe-se em certos diálogos que também possuía gestão sobre o dinheiro que nela era depositado.

2. Não se constata desproporcionalidade na fração de 1⁄2 adotada para aumento da pena na terceira fase da dosimetria para incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o magistrado ponderou tanto o número de majorantes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas.

3. Recurso desprovido.

(
TJES
, APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000209-10.2015.8.08.0045, Relator(a): Desembargador(a) HELIMAR PINTO, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/07/2023)

Com efeito, opostos Embargos de Declaração, foram eles desprovidos (id. 5987728).

Irresignada, a Recorrente aduz violação aos artigos 5º, incisos XLVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, diante da ofensa aos princípios da motivação das decisões judiciais, presunção de inocência e da individualização da pena.

Contrarrazões manifestadas pelo Recorrido pelo desprovimento do recurso (id. 6311948).

Na espécie, observa-se das razões recursais as seguintes alegações,
in litteris
:

[...] Considerando a possibilidade de superação da tese absolutória e de afastamento das causas de aumento, em tópico próprio, colocado nas Razões do Recurso de Apelação, a defesa postulou pela reforma da dosimetria, com o redimensionamento para a fração mínima, da causa de aumento prevista no art. 40, da Lei n. 11.343/06. [...]

Ao avaliar sobre a majorante do inciso IV, justificou o relator que a mencionada causa de aumento deveria incidir, aduzindo que
“o policial civil José Roberto Lima Miranda informou que Wagner referenciou algumas vezes que uma das armas de fogo que lhe pertencia estava escondida na casa onde Joelma residia”
, inovando em relação aos fundamentos colacionados na r. sentença condenatória, que nada menciona acerca deste depoimento, violando o artigo 617, do Código de Processo Penal, que veda a reformatio in pejus.

Em relação à causa de aumento do inciso V, sustenta o nobre que “os diálogos interceptados são fartos em demonstrar que a associação criminosa da qual a apelante fazia parte adquiria drogas em outro Estado da Federação”, no entanto, deixa de trazer qualquer menção à participação direta de Joelma no ato, o que evidencia a ausência individualização nos fundamentos.

O mesmo é visto quanto à causa de aumento do inciso VI, onde o relator limitou-se a dizer que “fora muito bem justificada pelo magistrado a quo na sentença condenatória”, no entanto, novamente, deixa de demonstrar o vínculo de Joelma para com esses demais integrantes, muito menos com interferência ou influência na existência de crianças e adolescentes. [...]

Por sua vez, extrai-se do Acórdão objurgado que
“Analisando-se os autos da interceptação telefônica, percebe-se que os diálogos são fartos em apontar que as contas em nome da apelante eram utilizadas constantemente para as transações referentes à compra e venda de substâncias entorpecentes”
, sendo que
“a apelante não se revelou passiva sobre a utilização de suas contas, porquanto percebe-se em certos diálogos que também possuía gestão sobre o dinheiro que nela era depositado”
. Além disso,
“Não se constata desproporcionalidade na fração de 1/2 adotada para aumento da pena na terceira fase da dosimetria para incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o magistrado ponderou tanto o número de majorantes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas”
.

Nesse contexto, verifica-se a conformidade do Acórdão impugnado com a tese de Repercussão Geral firmada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
no julgamento do
AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339)
, segundo a qual
“o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”
(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, DJ: 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289).

Lado outro, infere-se das Razões recursais que, para o acolhimento da tese de ofensa ao artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, relativos aos princípios da individualização da pena e presunção de inocência, respectivamente, faz-se necessário perquirir, primeiramente, suposta afronta aos artigos 33, 35 e 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, bem como ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, para, a partir daí, aferir eventual ofensa reflexa à Constituição Federal.

A propósito:

EMENTA
: Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Alegada violação dos princípios da proporcionalidade e da presunção de inocência. Autorização de utilização por autoridade policial de veículo sequestrado. Ofensa reflexa. Precedentes. Regimental não provido. 1. A alegada contrariedade aos preceitos constitucionais caracteriza ofensa reflexa à Constituição. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.

(
STF
, ARE 1442228 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12-09-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-10-2023 PUBLIC 10-10-2023)

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. AFASTADA ALEGAÇÃO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 1. A análise da individualização da pena passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal), de modo que suposta ofensa ao Texto Constitucional seria indireta ou reflexa. 2. Não foi constatada contrariedade ao que definido pelo Supremo em relação à abrangência do dever de fundamentação das decisões judiciais previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG). 3. Agravo interno desprovido.

(
STF
, ARE 1338424 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 14-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048 DIVULG 11-03-2022 PUBLIC 14-03-2022)

Isto posto, quanto à alegada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso; no que diz respeito ao artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito-o.

Intimem-se as partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Denota-se, então, que ao tempo em que proferido o
decisum
objurgado, conforme supra transcrito, restou expresso que
o Órgão Fracionário apresentou as razões de convencimento para a manutenção da fração de 1/2 (um meio) aplicada às majorantes previstas no artigo 40, da Lei nº 11.343/06.

Naquela ocasião, ficou esclarecido que
não foi constatada desproporcionalidade na aplicação da referida fração
, haja vista que o prolator da sentença ponderou
tanto o número de majorantes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas
.

A propósito, destaco o excerto do Acórdão objurgado que justifica o critério adotado para a aplicação de fração superior à mínima legal na terceira fase da dosimetria da pena,
in litteris
:

“Não se constata desproporcionalidade na fração de 1⁄2 adotada para aumento da pena na terceira fase da dosimetria para incidência das causas de aumento previstas no art. 40, incisos IV, V e VI, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o magistrado ponderou tanto o número de majorantes, quanto a gravidade que circunscreveu cada uma delas.”

Percebe-se, assim, que, ao contrário do afirmado pela Recorrente,
a imposição do aludido fracionamento não se baseou exclusivamente na indicação da quantidade de causas de aumento, mas também na gravidade que circunscreveu cada uma delas
.

Desse modo, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, reforçando-se a convicção de a hipótese se amoldar ao mencionado
Tema 339
, do
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Conclui-se, desse modo, que a solução adotada por este
Egrégio Sodalício
está em perfeita sintonia com a orientação sedimentada pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do Agravo Interno e a ele nego provimento.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES
”

Consoante dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, cabe a oposição de
Embargos de Declaração
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.

Assim,
“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão da matéria de mérito”
(
STJ,
EDcl no AgRg nos EAREsp n. 2.003.462/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/5/2024, DJe de 27/5/2024.)

Na hipótese, verifica-se o
mero inconformismo da Embargante
, haja vista ter sido expressamente esclarecido que
o fracionamento
de 1/2 (metade) imposto à majorante prevista no artigo 40, da Lei nº 11.343/06
não se baseou exclusivamente na indicação da quantidade de causas de aumento, mas também na gravidade que circunscreveu cada uma delas
.

Dessa forma, foi apresentada motivação concreta com relação ao
quantum
fixado, não havendo que se falar em violação aos princípios da individualização da pena e motivação das decisãoes judiciais.

Além disso, cumpre esclarecer, por oportuno e relevante, que a contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, ou seja, aquela que se verifica entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado embargado, o que, a toda evidência, não retrata a hipótese dos autos.

Nesse sentido, confira-se o entendimento jurisprudencial do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA RÉ.

1. Violação ao artigo 1.022 do CPC não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão ou obscuridade. Precedentes.

1.2.
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
. [...]

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 2.040.000/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024.)

Desse modo, em que pese a irresignação, ressai adequada a fundamentação sobre a matéria posta em debate,
restando evidenciada a pretensão da Recorrente de rediscussão da causa
.

Sendo assim, o presente Recurso não merece provimento, na esteira do entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida
. Precedente. [...]

(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp n. 2.274.079/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
e

NEGAR PROVIMENTO
aos aclaratórios opostos por JOELMA MARCHIORI.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 23.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o preclaro Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Sessão de 23 a 27/06/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Sessão Virtual 23.06.2025 a 27.06.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Acompanho o voto de relatoria.